Tribunal: STF
Processo: RE 1529984
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário (e. doc. 30) interposto pelo Distrito Federal contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (e. doc. 16) assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO POPULAR. JULGAMENTO CONJUNTO. RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. FECHAMENTO DA RECÉM-CRIADA UNIDADE DE SEMILIBERDADE DO NÚCLEO BANDEIRANTE. CONTROLE JUDICIAL DE ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO – SINASE. LEI N. 12.594/2012. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. LIMITES DA COISA JULGADA MATERIAL. PUBLICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Cuida-se de ação civil pública na qual se discute a legalidade de eventual mudança ou fechamento da recém-criada unidade de atendimento socioeducativo do Núcleo Bandeirante por pressão de moradores, com ameaças de danos ao patrimônio público e aos servidores. 



    2. Necessidade de julgamento da ação civil pública em conjunto com a ação popular proposta com a finalidade de anular o ato administrativo de escolha e locação do imóvel destinado ao funcionamento da unidade, com fundamento em alegado descumprimento da legislação urbanística e administrativa. Risco de decisões contraditórias. 



    3. Os atos da Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo presumivelmente válidos até que seja comprovado terem sido praticados em desacordo com a lei ou com os princípios constitucionais que devem pautar a atuação administrativa.



    4. O ordenamento pátrio adota a Teoria dos Motivos Determinantes, aplicável tanto aos atos vinculados quanto aos discricionários. 



    5. Não obstante a discricionariedade administrativa quanto aos locais de implantação das unidades de semiliberdade, bem como da escolha do imóvel (a partir de critérios técnicos), a mudança ou fechamento da unidade por descontentamento de pequeno grupo de pessoas viola o ordenamento jurídico. 



    6. Não é dado ao Estado claudicar diante de conduta de pequeno grupo de moradores sem comprovada representatividade. 



    7. A implementação da unidade de semiliberdade do Núcleo Bandeirante cumpre o dever estatal de promover com primazia a ressocialização dos adolescentes que cumprem medidas de prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida, conforme previsto na lei que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – Sinase (Lei n. 12.594/2012) e no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90). 



    8. Conforme avaliação da equipe técnica, a interrupção do atendimento desenvolvido na unidade representaria prejuízo sensível tanto aos adolescentes lá atendidos quanto aos demais socioeducandos atendidos por outras unidades de semiliberdade. 



    9. Não deve a Administração descurar do princípio da eficiência e do uso racional dos recursos públicos. 



    10. Apelação e Remessa Necessária não providas. Unânime.



    Apontando violação ao art. 2º da Constituição Federal, o recorrente alega que “o acórdão recorrido se mostra inconstitucional, na medida em que atenta contra a autonomia técnica da administração e, com isso, interfere na alocação dos recursos públicos, propiciando o atendimento do serviço de assistência social de modo pessoal e anti-isonômico”.



    É o relatório. Decido.



     Tenho como inadmissível o apelo excepcional, pois observo que não foi preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



     



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc.30 fls. 7-8):



    Finalmente, em atenção ao disposto no art. 1.035 do Código de Processo Civil, passa-se à demonstração da repercussão geral da questão constitucional versada no presente recurso. 



    Nesse diapasão, verifica-se que o acórdão objurgado impôs ao ente público uma condenação em sede de ação civil pública, com eficácia erga omnes, portanto, sem o necessário respaldo nos dispositivos constitucionais tidos por contrariados. 



    Nessa ordem de ideias, o acórdão recorrido se mostra inconstitucional, na medida em que atenta contra a autonomia técnica da administração e, com isso, interfere na alocação dos recursos públicos, propiciando o atendimento do serviço de assistência social de modo pessoal e anti-isonômico. 



    A questão constitucional suscitada, consistente na discussão acerca da amplitude e extensão da efetividade da norma inscrita no art. 2º da CRFB/88, ou mais precisamente, se o Poder Judiciário possui legitimidade democrática para impor a realização de políticas públicas possui ampla repercussão política, porque implica na criação de encargos materialmente insuportáveis pelo Estado, além de intervenção indevida na atividade do Poder Legislativa e do Poder Executivo.



    Por derradeiro, implica repercussão jurídica, na medida em que encerra polêmica atual e pertinente acerca da aplicabilidade das normas constitucionais, gerando decisões judiciais nos mais diversos sentidos. 



    Nem se olvide, ainda, que o acórdão recorrido, em que pese a pouca expressão econômica se considerado isoladamente, possui evidente caráter multiplicador, com imensurável repercussão econômica, mormente se considerarmos, em abstrato, que a universalização do critério de decisão adotado no acórdão a quo inviabilizaria a implementação de outras políticas públicas. 



    Ao fim e ao cabo, tem-se por demonstrada a repercussão geral da questão constitucional versada no presente recurso, motivo pelo qual deve o mesmo ser admitido, para apreciação de seu mérito. Admissível, pois, o recurso manejado.



    Consoante demonstra a jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



     O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



     



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



     



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinado dispositivo constitucional – no caso, o art. 2º – não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o precedente a seguir:



     



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...] 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



     



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



     Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.



     



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente